Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-29.2025.8.11.0088
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000254-29.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUAN GONCALVES GOMES - CPF: 119.093.301-24 (APELANTE), WELLINGTON ALMEIDA - CPF: 116.402.695-09 (APELANTE), WILLAMES DOS SANTOS CUNHA - CPF: 127.661.764-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. POSSE COMPARTILHADA EM AMBIENTE DE USO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações defensivas interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática
dos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L
ei n
. 10.826/2003)
, em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a entrada forçada em domicílio foi ilegal, por ausência de mandado e de fundadas razões;

(
ii
) saber se há provas suficientes para a condenação por associação criminosa, diante da inexistência de ajuste prévio, estabilidade e permanência entre os réus;

(
iii
) saber se a causa de aumento do art. 288, p
arágrafo único
, do CP (associação armada) deve ser afastada por ausência de prova de que a arma estivesse disponível a todos os integrantes do suposto grupo;

(
i
v
) saber se há coautoria no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
;
(v) saber se é cabível a aplicação do concurso formal impróprio em vez de concurso material.

III. Razões de decidir

3. A atuação policial observou o regime de excepcionalidade admitido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da repercussão geral), estando amparada em fundadas razões anteriores à diligência, derivadas de investigação em curso sobre tentativa de homicídio, que culminaram com a evasão dos suspeitos ao avistarem a viatura, em imóvel exposto e sem muros, exalando odor de substância entorpecente. Houve, ademais, anuência verbal de um dos ocupantes, validamente considerada, diante da inexistência de prova idônea em sentido contrário.

4. A condenação pelo delito de associação criminosa deve ser afastada, pois ausente demonstração de vínculo estável, divisão de tarefas ou finalidade associativa duradoura entre os corréus, não se podendo presumir a existência de sociedade criminosa a partir da coabitação circunstancial ou da prática isolada de outro delito.

5.
Prejudicadas, por consequência, as teses relativas à incidência da causa de aumento do art. 288, p
arágrafo único
, do CP (associação armada), bem como ao reconhecimento do concurso formal impróprio, já que vinculadas à configuração do delito de associação criminosa, cuja absolvição afasta ambos os fundamentos.

6
. A apreensão de arma de fogo em ambiente de uso comum, de acesso irrestrito aos ocupantes do imóvel, revela posse compartilhada e disponibilidade conjunta, o que autoriza o reconhecimento da coautoria na infração prevista no art. 12 da L. 10.826/2003, ainda que apenas um dos réus tenha assumido a propriedade do artefato.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido para absolver os réus da condenação por associação criminosa (art. 288 do CP), mantendo-se a condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L
ei n
. 10.826/2003).

Tese de julgamento:

“1. A validade de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial pressupõe fundadas razões objetivas, previamente existentes à
diligência, devidamente aferíveis pelo Judiciário, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF.

2. A condenação por associação criminosa requer demonstração objetiva de vínculo estável, com permanência e divisão de tarefas entre os agentes, sendo insuficiente a coabitação episódica ou a prática de crime isolado.

3. Caracteriza-se a coautoria no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o artefato é apreendido em local de uso comum, com disponibilidade fática a todos os réus, independentemente da assunção isolada da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 12, 69, 288; CPP,
arts
. 157, §1º, e 386, VII; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.2.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.429.606/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.8.2024; TJMT, N.U 1000899-02.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.9.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000254-29.2025.8.11.0088

APELANTE: LUAN GONCALVES GOMES, WELLINGTON ALMEIDA, WILLAMES DOS SANTOS CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento, a
pelaç
ões
defensivas
interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Aripuanã
que
, nos autos da ação penal n.

1000254-29.2025.8.11.
0088
,
condenou
:

(i)

Luan Gonçalves Gomes

e
Wellin
g
ton Almeida
p
or
associação criminosa (art. 288 do CP)
e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
, em concurso material (art. 69 do CP),
à
s
pena
s
de
1 ano e 2 meses de reclusão
e 1 ano de detenção e 10 dias-multa
, em regime aberto
, substit
uída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (prestação pecuniária)
;

(
ii
)

Willames
dos Santos Cunha

por associação criminosa (art. 288 do CP) e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 1 ano
,

4
meses
e
10 dias
de reclusão e 1 ano
e 2 meses
de detenção e 1
2
dias-multa, em regime
semiaberto
(sentença - id.
313346565
).

Em síntese, o
s apelantes
Luan Gonçalves Gomes
,

Wellignton
Almeida
e

Willames
dos Santos Cunha
, assistidos pela Defensoria Pública
:

1)

arguem
nulidade por violação de domicílio
;
2
)

impugna
m

a condenação pelo delito de associação criminosa armada
por
ausência
de provas quanto à estabilidade, permanência e ajuste prévio
entre os acusados
;
3)

pleiteia
m
o afastamento da majorante relativa à associação armada, porquanto ausente prova concreta de que a arma de fogo estivesse efetivamente disponível e acessível a todos os membros do grupo
;
4
)

alega
m
que
apenas o corréu
Luan
assumiu a posse da arma de fogo apreendida, não havendo prova de coautoria dos demais apelantes
;

5
)
apontam
equívoco na aplicação do concurso material entre os crimes de associação criminosa e posse de arma, pois ambos decorreriam de unidade de desígnios
.

Requer
em
o provimento para

(1
) reconhecer a nulidade das provas decorrentes da violação domiciliar
(art. 157, § 1º, do CPP)
;

(2
) absolver os apelantes do crime de associação criminosa
ou (3
) afastar a causa de aumento prevista no parágrafo único do mesmo artigo;

(4
) absolver os réus
Wellington
e
Willames
da imputação de posse irregular de arma de fogo; e

(5
) reconhecer o concurso formal impróprio entre as condutas, com o consequente redimensionamento das penas
.

Prequestionam

os art
igo
s 5º, XI, da CF; 157, §1º, do CPP; 288,
caput
e parágrafo único, 69 e 70 do CP; e 12 da Lei n. 10.826/2003
(id.
313346594
).

Em contrarrazões,
a
1
ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Aripuanã

pugna pelo desprovimento
do recurso
(id.
313346596
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento,
adotando
o conteúdo das contrarrazões

per
relationem
“
para negar provimento ao recurso de apelação
”
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador

de Justiça
Dr
.

Alexandre de Matos Guedes

(
id
.

324890855
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE
BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O
s
apelante
s
Luan Gonçalves Gomes
,

Wellignton
Almeida
e

Willames
dos Santos Cunha
, assistidos pela Defensoria Pública
,
arguem
nulidade
da busca
domic
iliar
sob o argumento
de ausência de

fundadas razões que legitimassem o afastamento da inviolabilidade domiciliar
,
uma vez que
“
a mera evasão dos indivíduos diante da aproximação policial, sem outros elementos objetivos que indiquem a prática de crime em flagrante, não configura justificativa idônea para o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar
” (id.
313346594
, pág. 7).

A tese, c
ontudo, não prospera.

Explica-se.

O STF
,
ao julgar
o RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a
posteriori
pelo Judiciário.

E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência (RE 1447060
AgR
, Relator:
Min.

André Mendonça
, Segunda Turma, julgado em 12
/
11
/
2024)
.

No caso, consta da
denúncia
que
, no dia 31
/10/
2024, por volta das 10h, os acusados, juntamente com o indivíduo identificado como Jeferson Romário das Neves Andrade, foram surpreendidos por equipe policial em uma residência na Comunidade Milagrosa, em Aripuanã, onde mantinham em depósito um revólver Taurus,
calibre .38, com 12 munições, sem autorização legal, além de estarem associados com o fim de cometer crimes na cidade, supostamente vinculados à facção Comando Vermelho
.

Sobre a
busca domiciliar
,
o
s
Policiais Civis
Fábio Nunes Coelho
e Renan Augusto do Espírito Santo Leite
, nas duas fases da persecução penal,
informaram que
,
durante investigações de uma tentativa de homicídio ocorrida em 28
/10/
2024, tendo como vítimas Jéferson Souza Moraes e Wesley
Rilton
Moraes, apurou
-se
que os

autores dos disparos seriam integrantes da
f
acção
criminosa
Comando Vermelho.

Iniciada
s diligências
preliminares e, com base em dados colhidos, localizaram o possível paradeiro dos suspeitos e de seus comparsas, os quais estariam na Comunidade Milagrosa, distante cerca de 30 quilômetros do centro de Aripuanã.

Ao se aproximarem do local, os investigadores observaram que os indivíduos, ao avistarem a viatura, entraram rapidamente na residência, suspeitando-se de que portavam arma de fogo. O imóvel, que funcionava anteriormente como bar, não possuía muros e era totalmente exposto à rua. Na parte externa, os policiais abordaram

o apelante
Willames
dos Santos Cunha
, que informou que seus companheiros haviam fugido pelos fundos do terreno.

Em
revista pessoal, encontraram uma pequena porção de maconha em seu bolso e, do interior da residência, emanava forte odor da substância.

Questionado,
o corréu
Willames
autorizou a entrada dos policiais, alegando que, se houvesse arma no local, seus colegas que evadiram já a teriam levado.

D
urante a busca, os investigadores localizaram um revólver calibre .38, carregado com seis munições, além de
“
um
pedaço de
pano
”
contendo outras seis munições, totalizando doze projéteis, os quais estavam escondidos dentro de um recipiente plástico semelhante a um galão de água sanitária, no banheiro da residência.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante a
Willames
, iniciando-se diligências para localizar os demais envolvidos
.

Populares informaram que os suspeitos fugiram em direção à mata, motivo pelo qual foi solicitado apoio à Polícia Militar para cercar a região
(id.
313344879
e id.
313344880
).

O

Policial Militar Ednaldo Lopes Guedes
, nas fases policial e judicial,
confirmou
a dinâmica retratada pelos Investigadores de Polícia,
acrescentando que
durante

as
abordagens e diligências
,
uma equipe da Pol
í
cia Militar, ao fazer o cerco
em uma

residência em zona rural, obteve êxito em abordar e prender
os corréus
Luan Gonçalves Gomes
e
Wellington Almeida
,
não capturando o acusado Jeferson Romário das Neves Andrade (
i
d.

313344881
).

Registro não ter localizado as mídias audiovisuais
d
os depoimentos dos
agentes de segurança pública
, mas, em atenção aos princípios da lealdade, boa-fé e economicidade, pauto a valoração das declarações
policiais

prestadas
em juízo pela transcrição constante da sentença, cujo teor não há qualquer impugnação pela defesa.

Na delegacia,
o apelante
Willames
dos Santos Cunha
afirmou
ter vindo
d
a Cidade de
Nova Olímpia
/MT,
no dia 30/10/2024 com a intenção de arrumar emprego, passando a residir com colegas
(
conhecidos em Tangará da Serra
)
em um antigo bar localizado na Vila Milagrosa
, Município de Aripuanã.

Negou integrar qualquer facção criminosa e disse não saber se os demais moradores tinham esse envolvimento. Informou que havia quatro pessoas na casa, entre elas os indivíduos conhecidos pelos apelidos de “Bigodinho” e “Gordinho”, sendo este último o foragido. Acrescentou que, durante a chegada da polícia, apenas ele foi preso, pois os demais fugiram
(id.
313344883
).

Em juízo, respondendo apenas as perguntas da defesa, limitou-se a negar
que tenha

autorizado a entrada dos policiais na residência em que efetuada as buscas
(id.
313346561
).

À autoridade policial,
o apelante
Luan Gonçalves Gomes
declarou que veio de Tangará da Serra para Aripuanã com o objetivo de vender drogas, negando pertencer a qualquer facção criminosa e afirmando ser “neutro”. Disse conhecer apenas o corréu
Willames
, seu conterrâneo, e que havia quatro pessoas na residência onde foi abordado, incluindo um indivíduo que conseguiu fugir. Relatou que permaneceu no local apenas para pernoitar, pois pretendia seguir, no dia seguinte, para a Bolívia a fim de buscar entorpecentes, tendo chegado à cidade em 30/10/2024.

Negou ter conhecimento sobre a arma de fogo apreendida e afirmou comercializar cocaína e pasta base, mas sem envolvimento com a tentativa de homicídio investigada, declarando ainda ser proprietário de um celular Samsung J7 vermelho e de uma mochila azul
(id.
313344886
).

Na instrução
processual
, responde
u
apenas as perguntas
formuladas
pel
a defesa
,
ocasião em que confessou a propriedade da arma de fogo e das munições
apreendidas, reconhecendo, portanto, a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tal como descrito na denúncia
(id.
313346561
).

O

apelante
Wellington Almeida
confessou ter vindo de Tangará da Serra para Aripuanã com o propósito de vender drogas, sob orientação de uma mulher residente naquela cidade, cujo nome afirmou desconhecer, mas pertencente à facção Comando Vermelho, da qual
admitiu
fazer parte. Disse
, ainda,
não conhecer os demais moradores da casa, relatando que, no momento da abordagem policial, estava com três homens
,
um preso e dois que conseguiram fugir, todos supostamente ligados à mesma facção
(id.
313344889
).

Em juízo
,
manteve-se em silêncio
(id.

313346561
).

Na sentença, o
Juízo singular rejeitou a
preliminar
ao considerar que “
os policiais apenas exerceram o devido poder de polícia, uma vez que estavam a trabalho cumprindo diligências relacionadas a investigação de um crime de tentativa de homicídio, cujas informações indicavam aquele local como sendo da residência dos suspeitos, e que no momento em que os suspeitos avistaram a viatura, empreenderam fuga pelos fundos do imóvel, sendo que o abordado, WILLAMES DOS SANTOS CUNHA, teria autorizado verbalmente a entrada, tendo sido, ainda, encontrado com uma porção de maconha, além de localizada uma arma com munições no interior da residência
” (id.
313346565
).

De fato, a

dinâmica fática apresentada
demonstra
que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em razões
concretas
que justificaram a presunção de flagrante
, sobretudo porque
, d
urante a investigação de uma tentativa de homicídio, os agentes
policiais apuraram, em diligências preliminares,
informações precisas sobre o paradeiro dos suspeitos, identificando uma residência na Comunidade Milagrosa, onde os investigados foram vistos ingressando apressadamente ao perceberem a aproximação da viatura, em atitude compatível com o intento de ocultar ilícitos.

Nesse sentido,
há precedente do
STF
no sentido de
que “
a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar
”
(
STF,
RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator:
Min.
Edson Fachin, Relator p/
A
córdão:
Min.
Alexandre
d
e Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17
/
2
/
2025)
.

Em conformidade
, destaca-se
aresto
desta c. Câmara
:

“
A fuga do agente, em via pública, ao avistar a viatura policial, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, notadamente se decorrente policiamento preventivo e ostensivo, a fim de salvaguardar a segurança pública
.
” (
N.U 1001022-71.2021.8.11.0030,
Relator:

Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/6/2025
)

De toda sorte
, no
imóvel
em que realizada a busca
,
um antigo bar

(
sem muros
)
,

além de
emana
r
forte odor de maconha, o apelante
Willames
, abordado na área externa, autorizou o ingresso dos investigadores
.

A
narrativa
dos po
licia
is
adquire especial verossimilhança quando cotejada com a postura processual dos réus. Enquanto
os apelantes
Luan
e
Wellington
permaneceram em silêncio quanto à questão da autorização,
o apelante
Willames
apenas na fase judicial
-
e de modo isolado
-
passou a negar a permissão antes concedida, sem apresentar elementos que infirmassem a versão uniforme e circunstanciada dos investigadores.

Ess
e

contraste
, na tentativa de macular a ação policial por ausência de registro escrito ou audiovisual, tem o condão de
reforça
r
a credibilidade das declarações dos agentes de segurança, cuja presunção de legitimidade não foi abalada por indício algum de má-fé ou abuso
,
afastando qualquer
suspeita de arbitrariedade e coação
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar, impõe-se o exame do mérito recursal.

O
s

réu
s
fo
ram
denunciado
s

com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 31 de outubro de 2024, por volta das 10h00min, em residência particular situada na Comunidade milagrosa, em Aripuanã/MT, os denunciados JEFERSON ROMARIO DAS NEVES ANDRADE, vulgo “gordinho”, LUAN GONÇALVES GOMES, vulgo “cuiabano”, WELLINGTON ALMEIDA, vulgo “Bahia” e WILLAMES DOS SANTOS CUNHA, vulgo “
bila
”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantiveram em depósito arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 01 (um) Revólver Taurus (brasil), nº de série 1817469 e 12 (doze) munições calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de terem se associado para o fim o cometimento de crimes na cidade, conforme termo de exibição e apreensão nº 2024.16.519414 (ID. 183915364) e demais elementos coligidos aos auto.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a guarnição da Polícia Civil, no âmbito da investigação do AIP 42.11.2024.35888, estava em diligências para localizar o acusado WELLINGTON, ora suspeito daquela ocorrência, ocasião em que se direcionaram para a comunidade milagrosa.

Na oportunidade, os acusados JEFERSON, LUAN e WELLINGTON, após avistarem a viatura da polícia adentraram para o interior da residência, o que ensejou na abordagem do acusado WILLAMES ainda na área externa da residência, que não era cercada/murada, sendo autorizado por ele a busca domiciliar.

Diante dos fatos, JEFERSON, LUAN e WELLINGTON empreenderam fuga.

Em sequência, realizada a busca na residência foi localizado, no interior desta, 01 (um) Revólver Taurus (brasil), nº de série 1817469 e 12 (doze) munições calibre 38, conforme termo de exibição e apreensão nº 2024.16.519414 (ID. 183915364).

Após a prisão de
Willames
, a polícia continuou as buscas pelos outros envolvidos, com a informação de populares que dois suspeitos haviam fugido para uma área de mata.

Algumas horas depois, um dos fugitivos invadiu a casa de uma senhora, pegou uma faca de cozinha e retornou para a mata.

As buscas continuaram e, posteriormente, Luan Gonçalves Gomes e Wellington Almeida foram localizados e presos.

Assim, os policiais indagaram ao acusado WILLAMES se algum dos possuidores (moradores do local) possuía a devida autorização para manter a arma de fogo e as munições apreendidas, tendo esse respondido negativamente.

Elaborado o Auto de Exame de Eficiência de Arma de fogo (ID. 183915333), esse indicou que a arma de fogo e as munições são EFICIENTES para produzirem disparos.

Extrai-se, portanto, que os acusados
associaram-se
para o fim específico de cometer crimes, vez que WILLAMES, JEFERSON, LUAN e WELLINGTON, conjuntamente, mantinham em depósito arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência JEFERSON ROMARIO DAS NEVES ANDRADE, vulgo “gordinho”, LUAN GONÇALVES GOMES, vulgo “Cuiabano”, WELLINGTON ALMEIDA, vulgo “Bahia” e WILLAMES DOS SANTOS CUNHA, vulgo “Bila”, pela prática do delito tipificado no artigo 12 Lei nº10.826/2003 em concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, com o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, [...].
” (id.
313346508
)

Após regular instrução criminal,
desmembrou-se o feito em relação ao corréu Jeferson Romário das Neves Andrade (id.

313346540
)
e
julgou-se procedente a denúncia
para
condena
r

Luan Gonçalves Gomes
,
Wellin
g
ton Almeida
e
Willames
dos Santos Cunha
nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgemos apelantes.

A
Defensoria Pública
postula
,
inicialmente
,
a absolvição dos apelantes
do
delito de associação criminosa armada por ausência de provas quanto à estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os acusados
.

Com
razão.

O STJ entende
que, para caracterização do delito do art. 288,
caput
, do C
P
, é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, que haja um vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.429.606/DF,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024
)
.

No caso
, com remissão
ao
s depoimentos dos policiais
, retratados no
tópico anterior (preliminar de nulidade da busca domiciliar)
,
a diligência que culminou na prisão dos apelantes tinha como finalidade investigar uma tentativa de homicídio ocorrida em 28/10/2024, e não a suposta estruturação de um grupo criminoso.

A título de registro, em relação ao crime de homicídio que motivou as investigações prévias, apenas o corréu
Wellington Almeida
fo
i denunciado - ação penal n.
1002186-86.2024.8.11.0088
- (id.
313346496
),
o que
enfraquece a acusação, sobretudo porque a
s forças policiais localizaram os réus em uma residência na Comunidade Milagrosa com base em informações relacionadas exclusivamente àquele delito específico, não havendo, até então, indícios prévios de atuação organizada e estável voltada à prática de crimes.

De toda sorte, e
mbora os apelantes

Luan Gonçalves Gomes
e
Wellin
g
ton Almeida

tenham admitido, na fase policial, o envolvimento com o tráfico de drogas, tais declarações
,
desprovidas de qualquer elemento de corroboração externa
,
não são suficientes para demonstrar a existência de vínculo associativo entre eles, tampouco a permanência e estabilidade do suposto grupo.

Ademais, nenhum dos relatórios de investigação ou interceptação telefônica (id. 313346482, id. 313346490, id. 313346492 e id. 313346493), tampouco qualquer outro elemento objetivo de prova, foi capaz de indicar que os réus integravam célula estruturada da facção Comando Vermelho ou que mantinham ajuste prévio dotado de estabilidade e permanência.

O que se extrai dos autos é que os acusados foram encontrados circunstancialmente reunidos em um mesmo endereço, onde se apreendeu uma arma de
fogo
,
fato
esse
que, em tese, pode configurar outro delito, mas não autoriza a presunção da existência de associação criminosa, a qual exige demonstração concreta de estrutura organizacional, divisão de tarefas e vínculo estável entre os agentes.

A mera coabitação ou convivência esporádica não se confunde com a formação de uma sociedade delitiva, sendo imprescindível a comprovação do elemento subjetivo da permanência e da finalidade associativa. Ausente tal demonstração, não há como subsistir o juízo condenatório pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Nesse cenário, a condenação pelo delito de associação criminosa se apoia apenas em conjecturas derivadas das próprias prisões, sem base empírica capaz de sustentar a tipicidade da conduta sob o prisma do art. 288 do CP.

Ao caso,
destaca-se julgado
desta c. Câmara:

“
A prova dos autos é insuficiente para comprovar vínculo estável e permanente entre os réus para fins de prática de crimes, inexistindo demonstração de ajuste prévio, divisão de tarefas ou histórico de delitos, motivo pelo qual não se identifica o tipo penal de associação criminosa.
” (N.U 1000899-02.2024.8.11.0052, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 30/9/2025)

Assim, ausentes provas da estabilidade, permanência e do
animus
associativo, impõe-se, por força do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição dos apelantes quanto ao delito

de associação criminosa
(art. 288 do CP)
, nos termos do art. 386, inc
.
VII, do C
PP
.

Quanto ao porte de arma de fogo de uso permitido, vejamos.

A
materialidade

está
consu
bstanciada no
termo de apreensão (id.
313344878
)
e
auto de exame de eficiência de arma de fogo (id.
313344891
)
.

Sobre a autoria,
e
mbora o corréu

Luan Gonçalves Gomes

tenha, em juízo, assumido isoladamente a propriedade da arma de fogo apreendida, tal confissão
,
além de divergente de sua própria declaração prestada na fase policial
,
não encontra respaldo nas demais circunstâncias fáticas que cercaram a diligência.

No inquérito, o acusado
alegou
desconhecer a existência do revólver, negando qualquer vínculo com o artefato e sustentando que apenas pernoitara no imóvel. Somente em juízo, já diante da prova produzida e da constatação de que o
armamento foi encontrado em local de uso comum, modificou sua versão, atribuindo a si a posse exclusiva da arma, o que fragiliza a credibilidade de sua retratação tardia.

Noutra ótica
, o contexto da apreensão evidencia que o revólver calibre .38, municiado, foi localizado em um recipiente plástico, dentro do banheiro da residência compartilhada pelos apelantes, ambiente de fácil acesso e utilização comum por todos.

A localização em espaço coletivo e o fato de todos os acusados se encontrarem na casa, no momento da intervenção policial, indicam o exercício conjunto da posse e disponibilidade da arma, ainda que não simultânea ou com divisão formal de domínio.

O
conjunto probatório revela que os apelantes estavam reunidos em
uma casa que servia de abrigo de suspeitos em
atuação
à
facção criminosa,
sendo que, n
essas circunstâncias, a alegação de que apenas um deles teria ciência e disponibilidade sobre a arma mostra-se dissociada da realidade fática observada pelos agentes públicos
.

Assim,
basta a potencial disponibilidade do artefato, não sendo exigido o exercício direto e individual da detenção
,
cujo
domínio funcional do objeto e a possibilidade de sua utilização, em comunhão de desígnios, caracteriza o tipo penal
porquanto
a arma e as munições eram igualmente acessíveis a todos os presentes, configurando-se o domínio compartilhado do bem ilícito e, por conseguinte, a coautoria no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A posse, para fins penais, não se confunde com a propriedade, sendo suficiente o poder de disponibilidade sobre a coisa, ainda que compartilhado com terceiros, o que torna possível, em tese, a coautoria no crime de posse ilegal de arma de fogo.
” (
N.U 1022362-25.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 12/9/2025
)

Logo
, inviável a pretensão absolutória
.

Com efeito
,

preservada apenas a condenação
pelo crime de posse irregular de arma de fogo,
torna-se
prejudicad
a o enfrentamento da tese acerca do
alegado

equívoco na aplicação do concurso material
de
crimes
.

Por consequência,
excluída a responsabilidade penal do delito de associação criminosa, redimensiona-se as penas
:
1) do
s
apelante
s
L
uan Gonçalves
Gomes
e
Wellington Almeida

para
1 ano de detenção e 10 dias-multa;

2
)
do apelante
Willames
dos Santos Cunha

para
1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa.

Sobre o regime,
mantém-se
o
aberto
aos apelantes
L
uan Gonçalves Gomes
e
Wellington Almeida
(
art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP)
e o semiaberto ao apelante

Willames
dos Santos Cunha
,
por força d
a avaliação desfavorável dos maus antecedentes
(
art. 33, § 3º, do CP
).

Em relação aos apelantes
L
uan Gonçalves Gomes
e
Wellington Almeida
,

p
reserva-se a substituição d
a pena privativa de liberdade p
or

uma
restritiva de direitos
(art. 44, § 2º, do CP).

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de reexame
e
, no mérito
,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O

para
,
mantid
a
a condenação
pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido,
absolver os apelantes do delito de associação criminosa
, readequa
ndo-se
as
pena
s
privativas de liberdade
,

em
disso
nância
d
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025